Tribunal: TJSP
Processo: 1016076-48.2018.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de recolhimento diferido das custas, determinando o pagamento do preparo recursal. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ou de parcelamento do preparo. Indeferimento. Hipossuficiência não comprovada, tal como exige o art. 99, §3o, do CPC e a Súmula no 481 do STJ. Situação de pandemia de COVID-19 que não justifica, por si

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de recolhimento diferido das custas, determinando o pagamento do preparo recursal. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ou de parcelamento do preparo. Indeferimento. Hipossuficiência não comprovada, tal como exige o art. 99, §3o, do CPC e a Súmula no 481 do STJ. Situação de pandemia de COVID-19 que não justifica, por si só, a concessão do benefício. Agravante que atua no setor de incorporações imobiliárias, ramo que sabidamente movimenta quantias elevadas. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.